Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001947-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MATTEUS GONCALVES OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 061.176.281-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, a notificação via
e-mail
não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica por meio de
e-mail
registrado não atende aos requisitos do § 2.o do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 para a validade da comprovação da mora.

2. Logo, o envio de correio eletrônico (
e-mail
) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1000004-10.2023.8.11.0106
, movida em desfavor de
MATTEUS GONCALVES OLIVEIRA TEIXEIRA
, determinou que a parte autora, ora agravante, emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que, “
tendo sido proposta ação de busca e apreensão, fundada em contrato de cédula de crédito bancária, o autor foi intimado a comprovar a mora do réu, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi realizada através de e-mail registrado
”.

Assim, enfatiza a agravante que “
a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio Agravado, quando da celebração do ajuste
”.

Diante do exposto, pugna a instituição bancária seja concedido ao recurso efeito ativo e, ao final, pelo deferimento da medida liminar pleiteada.

Conforme certificação anexa, a parte agravada não foi intimada a apresentar suas contrarrazões recursais tendo em vista que a decisão recorrida se refere a decisão que mandou emendar a petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1000004-10.2023.8.11.0106, movida em desfavor de Matteus Goncalves Oliveira Teixeira, determinou que a parte autora, ora agravante, emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Narra a parte autora e ora agravante que, tendo sido proposta a Ação de Busca e Apreensão n.o 1000004-10.2023.8.11.0106 em trâmite pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT em face do réu, ora agravado, foi prolatada decisão para que fosse a inicial emendada a fim de comprovar a constituição do devedor em mora, sob pena extinção processual, “
por entender o Magistrado de Primeira Instância que a notificação extrajudicial foi enviada por e-mail, o que denota a sua irregularidade, ato este essencial para o deferimento da medida pleiteada
”.

Diante do apresentado, a instituição bancária interpôs o presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja a decisão recorrida reformada, considerando que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada por
e-mail
ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio Agravado, quando da celebração do ajuste.

Isso porque, no caso em apreço, tem-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada via
e-mail
, procedimento do qual não há como se reconhecer que foi perfectibilizada, posto que não possibilita determinar-se a efetiva notificação do devedor.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA -
AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL)
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo,
o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
.
Precedentes
. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT - N.U 1024371-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
COMPROVAÇÃO DA MORA
-
REQUISITO ESSENCIAL
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL
-
MORA NÃO CONSTITUÍDA
- PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora
. Consoante entendimento do STJ,
a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora
.
Precedentes do STJ e deste Tribunal
. (TJMT - N.U 1026495-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Portanto, tem-se que o envio de correio eletrônico (
e-mail
) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023